Tribunal: STF
Processo: Rcl 132
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-03
Data de publicação: 1981-12-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCIDENTES. ORDEM JUDICIAL DE
PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OS INCIDENTES DA
EXECUÇÃO, NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO CUJA INTEGRIDADE
RESULTOU RESGUARDADA POR ACÓRDÃO DO STF NÃO IMPLICAM INOBSERVANCIA A
AUTORIDADE DO JULGADO DA CORTE SUPREMA NEM AFETAM A SUA COMPETÊNCIA,
COMPREENDIDOS QUE ESTAO AO NIVEL DO JUÍZO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA.
RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.